Tribunal: STF
Processo: RHC 241326
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº  888.206, in verbis: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS AGENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Concluído pela instância ordinária, em decisão motivada, existir elementos suficientes da estabilidade e da permanência do paciente e dos corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, uma vez que exige o reexame do conteúdo fático probatório. 



    2. Recurso não provido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “690 porções de maconha, 218 embalagens comcocaína, 2.160 microtubos do tipo Eppendorf com crack, 43 potes com skunk e dois vidros pequenos de lança-perfume”.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a reprimenda imposta para 11 (onze) anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação pelo delito de associação para o tráfico e no afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.



    Aduz que “não foram apontadas concretamente quaisquer circunstâncias que demonstrassem o intento de o paciente de se associar, de forma perene, para o cometimento do delito de tráfico de drogas”, destacando que “não há qualquer alusão ao lapso temporal – nem mesmo aproximado – em que o paciente supostamente esteve associado nem qual seria sua exata função no suposto grupo criminoso, circunstância que torna a conduta atípica”.



    Ainda, argumenta que “se trata de paciente absolutamente primário, que não ostenta qualquer antecedente criminal. Outrossim, não há um único indicativo de que ele se dedicava a atividades criminosas tampouco de forma reiterada ao narcotráfico. Desse modo, medida de absoluta justiça a concessão da ordem para aplicar o redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, a fim de redimensionar a pena imposta ao paciente, bem como aplicar o contido no art. 44 do Código Penal e fixar o regime aberto para início do cumprimento de pena”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante do exposto, o recorrente requer seja dado provimento ao presente recurso ordinário constitucional para a: 



    a) concessão liminar para suspender os efeitos da condenação atinente ao proc. 1514198-14.2021.8.26.0266, que tramitou na 2ª Vara da Comarca de Itanhaém/SP, a fim de autorizar que o paciente possa aguardar em liberdade até o julgamento definitivo do presente habeas corpus; 



    a) no mérito, a concessão da ordem em definitivo para, ainda que de ofício: 



    ' reconhecer a atipicidade de conduta em relação ao delito tipificado no art. 35 da Lei 11.343/2006, e, por conseguinte, declarar a absolvição do paciente, nos termos do art. 386, inc. III ou VII, do Código de Processo Penal; 



    ' na terceira fase da dosimetria, aplicar o redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, redimensionando-se as penas para também aplicar o contido no art. 44 do Código Penal e a fixação de regime aberto para início do cumprimento de pena.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “O agravante não trouxe argumentos novos para infirmar a decisão impugnada, razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos:



    ‘A prova da materialidade também foi reforçada, quanto à destinação das drogas e também quanto ao delito de associação para o tráfico, pelos dados elencados nos relatórios de fls. 34/40 e de fls. 94/165, extraídos dos telefones celulares apreendidos em poder do réu Pablo, quando da efetivação do decreto de prisão temporária expedido contra ele nos autos da medida cautelar n.º 1512116- 10.2021.8.26.0266, e em poder do corréu Lucas, no processo anterior, em que o corréu Lucas foi definitivamente condenado pelo crime de tráfico de drogas, mediante autorização específica concedida nos autos n.º 1511923-92.2021.8.26.0266. 



    De fato, consta do material obtido no curso da investigação que, quando da prisão em flagrante do corréu Lucas no dia 29/06/2021, às 9h15min – com base na qual, frise-se, já foi definitivamente condenado –, foi apreendido um telefone celular, cujo conteúdo teve o sigilo afastado por decisão judicial fundamentada, e do qual se extraíram diálogos entre Lucas e contato identificado na sua agenda como "X". 



    Na véspera da apreensão, o interlocutor propõe a Lucas "Sair daí umas 6h / Da manhã" (fl. 99), "Com o arame / e volta com as parada" (fl. 100). No contexto das muitas mensagens trocadas na sequência, fica evidente que arame corresponde a dinheiro, e as paradas são as drogas que viriam a ser apreendidas. O diálogo prossegue com Lucas respondendo afirmativamente, mas manifestando preocupação quanto a fazer o trajeto com motocicleta (fl. 100);e, mais tarde, o interlocutor orientando: "Eu chamo / O uber / Tendeu / E marcha" (fl. 125), "6h / Tô chamando o uber" (fl. 127). 



    No dia dos acontecimentos, pontualmente no horário agendado, Lucas e o contato "X" travam novo diálogo, e este último informa o veículo que iria buscar Lucas e o local onde deveria encontrá-lo (fl. 133). Já às 7h25min, Lucas reclama do frio e da chuva, porque o "Magrinho" ainda não teria ido ao seu encontro (fl. 135), e o interlocutor esclarece que já avisar da sua chegada (fl. 136). 



    Na reprodução das conversas se observa que, pouco depois, às 8h14min, o interlocutor novamente aciona o transporte e Lucas passa a dizer repetidamente que pediu ao "Magrinho" que conferisse todo o dinheiro que lhe havia repassado, por suspeitar de desvio (fls. 138/139). Em seguida, trocam longamente informações sobre o transporte de retorno (fls. 141/145), com a chamada de dois veículos, após o cancelamento do primeiro, ocorrido, pelo que se infere do texto por evitarem posicionar o embarque no local de guarda das drogas e de entrega do dinheiro, onde tinha havido o encontro com o vulgo Magrinho (fls. 146/148). 



    Em paralelo, simultaneamente aos diálogos com "X" em que trata da conferência do dinheiro por "Magrinho", Lucas pergunta a um contato salvo na sua agenda como "Thais", a quem se refere como "Pai" e "irmão", se ele já "conferiu o arame", demonstrando a mesma preocupação antes externada. O novo interlocutor, por sua vez, mostra preocupação com a carga, indagando por volta das 9 horas se Lucas "Chegou ai já?" (fls. 160/165). 



    Todos esses elementos demonstram, com clareza, que as drogas que Lucas trazia consigo, por ocasião da sua prisão em flagrante, haviam sido obtidas do vulgo Magrinho, que constava na agenda telefônica como "Thais", sob a direção e supervisão estrita do contato "X", que prestou auxílio material direto; em unidade de desígnios para que fossem trazidas à cidade de Itanhaém para venda a terceiros. 



    As mensagens extraídas do telefone apreendido também colocam em destaque o ânimo de se associarem, os três envolvidos, para a prática em questão, de forma estável e permanente, caracterizada pelo uso de nomes e de linguagem cifrados, pela divisão de tarefas e pela discussão aberta entre eles quanto à organização das atividades do ponto de venda de drogas, ao controle da arrecadação do produto da atividade e ao aliciamento de usuários de entorpecentes para o comércio espúrio. 



    Ao discutirem a escala de trabalho, Lucas pergunta se informaram a "X" por que as pessoas, a quem se refere pejorativamente, não foram ao ponto de venda, ao que "X" responde que eles têm que trabalhar para pagar, caso contrário já os teria dispensado (fls. 112/113). 



    Para que não reste dúvida, Lucas então pergunta "quanto esses usuários de droga devem, esses rapina" (áudio à fl. 114), pergunta se indivíduo referido apenas como Denis "tá trampando na campana" (fl. 115), e pede para acrescentar "mais um skunk" na contabilidade (fl. 117). 



    No curso dos diálogos, "X" ainda questiona Lucas sobre onde tinha que ter "abastecido os lança" e cobra: "não deixa falta[r] os itens" (fl. 128). Ao tratar da suposta falta de dinheiro, ainda reafirma que tem "o controle de tudo" (fl. 140). Quanto ao vulgo Magrinho, Lucas ainda se refere a ele como "meu sócio" (sic, áudio à fl. 165). 



    Em suma, há mostra irretorquível, dentro dos limites do que se pode razoavelmente esperar em termos de prova material dos termos de um pacto criminoso, de ânimo associativo entre os corréus e de ascendência do contato tratado como "X" sobre os demais. 



    Ademais, esses mesmos elementos não deixam dúvidas quanto à autoria. 



    Com efeito, ao mesmo tempo em que discutia o transporte das drogas, o contato "X" pede ao réu Lucas que seja efetuado depósito de 600 reais na conta de Tereza Cristina (fls.100/109). Tal pessoa foi ouvida pela Autoridade Policial à fl. 13 dos autos da medida cautelar n.º 1512116-10.2021.8.26.0266 e informou que sua filha Camila vive maritalmente, "entre idas e vindas", com o réu Pablo, há nove anos. Esclareceu que empresta o cartão bancário para sua filha e, por isso, Pablo lhe deposita o valor dos gastos no fim de cada mês, sendo o depósito de R$ 600,00 em 28/06/2021 com essa finalidade. Acrescentou, ainda, que recebia mensagens de Pablo originadas do número de telefone (18 99824 8620), correspondente ao contato "X" dos diálogos já referidos. Existe, portanto, prova irrepetível, corroborada por elementos informativos, ambos submetidos a posteriori ao crivo do contraditório, de que o contato "X" na agenda do celular apreendido com Lucas, no momento da prisão em flagrante, era mesmo o réu Pablo. 



    A conclusão é corroborada pela extração dos dados do telefone celular do próprio Pablo, contendo fotografias de armas de fogo, drogas e anotações características da movimentação financeira do tráfico de entorpecentes (cf. fls. 34/40). 



    De maneira semelhante, foi bem demonstrado que o contato rotulado como Thais, a quem os corréus Pablo e Lucas se referiam como Magrinho, tinha como imagem de perfil no aplicativo WhatsApp uma foto da filha do corréu Isaac (v. fl. 161), o qual ainda se identificava como Magrinho na rede social Facebook (cf. fl. 162). 



    A sua identificação, contrariamente ao que sugere a Defesa, não se pautou na escolha aleatória de pessoa com a mesma alcunha, sem outro vínculo com os fatos. A incursão policial nas redes sociais identificou o réu Isaac como amigo comum, na plataforma Facebook, tanto do corréu Pablo (fl. 86) quanto do corréu Lucas (fl. 90), além de verificar amizade direta entre Lucas e Pablo (fl. 89). 



    A impugnação da Defesa se aparta da adequada compreensão dos documentos produzidos, porque o fato haver o botão "Adicionar" nas imagens reproduzidas apenas indica ,como é de fácil percepção por qualquer usuário dessas redes praticamente universais, que a conta utilizada pela Polícia para o acesso aos perfis não estava entre as amizades de nenhuma das pessoas que foram consultadas; ou seja, que os contatos estavam disponíveis para serem adicionados pela conta que estava visualizando os seus perfis. 



    Em exame mais acurado das imagens, o que de fato se observa é que, pelo acesso externo aos perfis dos réus na rede social, é visível a seção de Amigos, que permite a pesquisa nominal (barra de texto na lateral) entre "Todos os amigos", por meio da qual foram identificados os vínculos entre os corréus, permitindo inclusive que a Polícia comparasse as imagens da criança que figurava no perfil do corréu Isaac na rede social com aquela utilizada no contato do WhatsApp, o que de outro modo seria inviável.



    Como se verifica, há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (Auto de Apreensão, Laudo de Exame Químico e mensagens telefônicas), que comprovam a reunião habitual dos agentes para o reiterado comércio de entorpecentes. Além de toda a dinâmica da prisão em flagrante, as mensagens extraídas do celular do corréu indicam a associação entre os réus para a disseminação do tráfico de drogas, sendo que as investigações esclareceram que Pablo tinha o "controle à distância do ponto de venda de drogas do Belas Artes, gerenciando quem ia trabalhar no local e a remessa das drogas, enquanto Lucas era o responsável pelo transporte de entorpecentes e Isaac recebia os valores e transferia as drogas." Dessa forma, concluído pela instância ordinária, em decisão motivada, existir elementos suficientes da estabilidade e da permanência do paciente e dos corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, uma vez que exige o reexame do conteúdo fático probatório. Confira: [...] Por fim, registre-se que a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, conforme reiterada jurisprudência desta Corte (HC 452.570/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, D Je 10/02/2021; AgRg no HC 618.503/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, D Je 14/12/2020).’



    Com efeito, além de toda prova documental juntada ao feito (mensagens de celular, foto e relatório investigativo), há os testemunhos policiais responsáveis pela fase inquisitiva que demonstram, indubitavelmente, a reunião estável e permanente dos agentes no tráfico de drogas, como se infere das tratativas registradas, o papel de cada um no grupo criminoso e das anotações sobre a movimentação financeira do grupo. 



    Ante o exposto, nego provimento agravo regimental.”  



    Deveras, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a condenação do paciente pelo delito de associação para o tráfico foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 



    Na hipótese sub examine, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (Auto de Apreensão, Laudo de Exame Químico e mensagens telefônicas), que comprovam a reunião habitual dos agentes para o reiterado comércio de entorpecentes”.



    A propósito, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    No que tange à dosimetria da pena, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de que se comprovado o não preenchimento cumulativo dos critérios estabelecidos pelo legislador para a caracterização do tráfico privilegiado, é impossível a sua aplicação. Nessa linha, in verbis:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PEDIDO PREJUDICADO. 1. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes. 2. Os elementos colhidos pelas instâncias antecedentes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicaram a propensão do agente a práticas criminosas. 3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias ordinárias seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. Precedentes. 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Inexistência de ilegalidade. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 208.204-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/2/2022)   



    Na espécie, o benefício do tráfico privilegiado foi afastado em razão de o paciente dedicar-se a atividades criminosas, tendo o Tribunal de origem consignado que o paciente “não [faz] jus ao redutor previsto no §4º da Lei Antidrogas, que restou evidente a dedicação à atividades criminosas, além da variedade e quantidade das drogas transportadas”.



     Destarte, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Nesse sentido:  



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO AO FUNDAMENTO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. Mostra-se idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela quantidade, variedade e natureza da droga apreendida. 2. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão são elementos aptos a indicar a dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão de que o “maquinário e aparelhos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, apreendidos na residência, evidenciam organização e estrutura da atividade criminosa”. 4. Agravo interno desprovido. (HC 210.563-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/6/2022)  



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Pretenso tráfico privilegiado. Dedicação a atividade criminosa relativa ao tráfico reconhecida pelas instâncias ordinárias. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido. (HC 211.408-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/5/2022)  



    Outrossim, a não configuração, no caso sub examine, da ocorrência de tráfico privilegiado, torna prejudicada a pretensão de readequação do regime inicial de cumprimento de pena, porquanto o que compunha a sua causa de pedir, quanto a esse requerimento era, justamente, o reconhecimento da incidência do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.



    Por fim, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente